Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0717679-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULINA ROSA RIBEIRO AGRAVADO: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Cumpre esclarecer que a gratuidade de justiça foi indeferida (ID 54211781), todavia, interposto Agravo Interno (ID 54438769) contra a decisão, com contrarrazões (ID 55815892), verifica-se que foram juntados comprovantes de renda ao tempo oportuno (IDs 52212970 a 52212974) e que há provas da hipossuficiência da parte recorrente. Assim, promovo juízo de retratação para DEFERIR a gratuidade de justiça pleiteada. Anote-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para apreciação do mérito recursal. Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital